Tribunal: TJMT
Processo: 1002740-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002740-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENZO GARCIA - CPF: 371.781.368-47 (ADVOGADO), SCHEFFER & CIA LTDA - CNPJ: 04.733.767/0014-03 (AGRAVANTE), ACD SINOP COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ: 29.999.367/0001-42 (AGRAVADO), MARIANA TOLON - CPF: 009.839.541-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE JULGADO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SCHEFFER & CIA LTDA contra decisão que declinou da competência para o Juizado Especial Cível de Sinop/MT nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face de MARIANA TOLON e ACD SINOP COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI. A decisão agravada considerou que compete ao Juizado Especial promover a execução de seus próprios julgados, mesmo em casos que envolvam intimação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de definir se é possível a intimação por edital no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis no caso de cumprimento de sentença; e (
ii
) a competência para o processamento do cumprimento de sentença, considerando a extinção do feito pelo Juizado Especial e a remessa do processo à Vara Cível Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao Juizado Especial Cível promover a execução de seus próprios julgados, conforme estabelece o artigo 3o, § 1o, inciso I, da Lei no 9.099/95, sendo essa competência funcional absoluta.

O Enunciado no 37 do FONAJE permite a intimação por edital e o arresto em processos de execução ou cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais, desde que esgotadas as tentativas de localização do devedor.

A regra do artigo 18, § 2o, da Lei no 9.099/95, que veda a citação por edital, não se aplica a processos de execução ou cumprimento de sentença.

A remessa do feito à Vara Cível Comum violaria o artigo 516, II, do Código de Processo Civil, que determina a competência do juízo prolator da sentença para processar sua execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação por edital é admitida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em casos de cumprimento de sentença ou execução, desde que esgotadas as tentativas de localização do devedor.

Compete ao Juizado Especial Cível promover a execução de seus próprios julgados, mesmo quando necessária a intimação por edital.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95,
arts
. 3o, § 1o, I, e 18, § 2o; CPC, art. 516, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1020130-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 07/11/2024, DJE 11/11/2024; TJ-MG, CC 01100233920248130000, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 20/03/2024, 20a Câmara Cível; TJ-SP, CC 2096298-83.2024.8.26.0000, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 24/04/2024, Câmara Especial.

R E L A T Ó R I O

Agravante (s):

SCHEFFER & CIA LTDA

Agravado

(s)
:
MARIANA TOLON
e
ACD SINOP COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

SCHEFFER & CIA LTDA
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1028919-17.2024.8.11.0015, ajuizado em face de
MARIANA TOLON
e
ACD SINOP COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.,
declinou da competência e determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial Cível
de Sinop/MT.

Para tanto,
o agravante sustenta que
o
Juizado Especial Cível de Sinop/MT extinguiu o cumprimento de sentença sob o fundamento de impossibilidade de intimação por edital, sendo
esta
a única forma viável de dar seguimento ao feito, ante a mudança de endereço da executada e sua sócia sem comunicação ao juízo
.

Afirma que a
intimação por edital é medida imprescindível, haja vista que todas as demais tentativas de localização da executada e sua sócia restaram infrutíferas, inclusive consultas ao sistema
Infoseg
, motivo pelo qual não haveria outro caminho processual viável além da intimação editalícia
.

Nesse contexto,
alega que
a 2a Vara Cível de Sinop/MT seria competente para processar o cumprimento de sentença, com a possibilidade de
determinar a intimação por edital, não havendo óbice legal à concessão da tutela cautelar de arresto do imóvel pertencente à sócia da executada.

Contraminuta não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso decorre de cumprimento de sentença originado de ação de cobrança em matéria consumerista, autuada sob o no 1009929-17.2020.8.11.0015, que tramitou perante o Juizado Especial Cível de Sinop/MT. Na referida demanda, a recorrente SCHEFFER & CIA LTDA obteve sentença condenatória contra ACD SINOP COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, constituindo título executivo judicia
l
.

Consoante se extrai dos autos, o cumprimento de sentença foi inicialmente recebido pelo Juizado Especial Cível de Sinop/MT, tendo sido determinada a intimação pessoal da executada. Contudo, todas as tentativas de intimação restaram infrutíferas, ante a mudança de endereço da executada e de sua sócia proprietária Mariana Tolon Barbosa, sem comunicação ao juízo
.

Ante a inviabilidade da intimação por edital no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o Juízo extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95, e determinou a expedição de certidão de crédito para ajuizamento de nova ação perante a Vara Cível Comum, onde seria possível a intimação editalícia.

Irresignada, a exequente ingressou com novo cumprimento de sentença perante a 2a Vara Cível de Sinop/MT, requerendo não apenas a intimação das executadas por edital, mas também a concessão de tutela cautelar para arresto de imóvel rural pertencente à sócia da empresa executada.

Entretanto, a 2a Vara Cível de Sinop/MT declinou competência para o Juizado Especial Cível de Sinop/MT, ao fundamento de que, nos termos do artigo 3o, §1o, inciso I, da Lei no 9.099/95, compete ao Juizado Especial promover
a execução de seus próprios julgados, decisão esta que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.
Adentrando ao mérito da insurgência, cumpre primeiramente reiterar que compete ao Juizado Especial Cível promover a execução de seus próprios julgados, nos termos do artigo 3o, §1o, inciso I, da Lei no 9.099/95
:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I -
as
causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o
salário mínimo
;

II -
as
enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo
Civil ;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV -
as
ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

§ 1o Compete ao Juizado Especial promover a execução:

I -
dos
seus julgados;

Nesse sentido, a decisão agravada, ao declinar competência para o Juizado Especial Cível de Sinop/MT, encontra-se em consonância com o texto legal e a jurisprudência pacífica sobre o tema.

Não se justifica, portanto, o deslocamento da competência para a Vara Cível Comum, ainda que sob o argumento de necessidade de intimação por edital, eis que tal modalidade de intimação não se encontra vedada no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis quando se tratar de processo de execução ou cumprimento de sentença.

Com efeito, o Enunciado no 37 do FONAJE estabelece que "

e
m exegese ao art. 53, § 4o, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2o, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os
arts
. 653 e 654 do Código de Processo Civil

(nova redação XXI Encontro Vitória/ES)
.
”

Dessa forma, a restrição contida no artigo 18, §2o, da Lei no 9.099/95 não abrange as hipóteses de execução ou cumprimento de sentença, quando não
for possível localizar o devedor para intimação por outros meios, admitindo-se, nesses casos, a intimação por edital.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA PELO JUIZADO ESPECIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de Competência Negativo suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, decorrente da declinação de competência pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres, nos autos de execução de título extrajudicial, referente a contrato de compra e venda de veículo. O Juizado Especial declinou da competência sob o argumento de impossibilidade de citação por edital, após tentativas frustradas de localizar o devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de definir se a citação por edital pode ser realizada no âmbito dos Juizados Especiais; (
ii
) a verificação da competência para processar e julgar a execução, considerando o reconhecimento pelo Juízo suscitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência permite a citação por edital em casos de cumprimento de sentença ou execução nos Juizados Especiais, sendo que a declinação da competência deve ocorrer apenas após esgotadas as diligências necessárias para localizar o devedor.

4. O Juízo suscitado reconhece sua competência, ao reconsiderar a decisão anterior de declínio, o que esvazia o objeto do presente conflito.

5. A retratação do Juízo suscitado caracteriza perda superveniente do objeto, tornando o conflito prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A citação por edital é possível nos Juizados Especiais em casos de cumprimento de sentença ou execução, desde que esgotadas as tentativas de localização do devedor.

O reconhecimento de competência pelo Juízo suscitado resulta na perda de objeto do conflito de competência.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/1995, art. 18, § 2o.
(
TJMT -
N.U 1020130-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM JUIZADO ESPECIAL - PEDIDO DE
CITAÇÃO POR EDITAL - DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA COMUM - IMPOSSIBILIDADE - ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.099/95 - APLICAÇÃO APENAS AOS JUIZADOS CRIMINAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO ACOLHIDO. - Compete ao Juizado Especial promover a execução de seus próprios julgados, nos termos do artigo 3o, § 1o, inciso I da Lei 9 .099/95 - Não se aplica a regra contida no art. 66, parágrafo único da Lei 9.099/95, que determina o encaminhamento dos autos para o Juízo comum, caso não seja encontrado o acusado para ser citado, pois tal disposição está prevista apenas para causas processadas no Juizado Especial Criminal
- Não se justifica o deslocamento da competência para a Justiça Comum em virtude da necessidade de citação por edital, por ser possível sua realização no âmbito dos Juizados Especiais, conforme Enunciado 37 do FONAJE, nos casos de execução e cumprimento de sentença.

(TJ-MG - Conflito de Competência: 01100233920248130000, Relator.:
Des .
(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/03/2024, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUIZADO ESPECIAL - CITAÇÃO EDITALÍCIA - POSSIBILIDADE - EXCEÇÃO A REGRA DO ART. 18, § 2o, DA LEI 9.099/95 - ENUNCIADO 37 FONAJE - CONFLITO ACOLHIDO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
É possível a citação editalícia no âmbito dos Juizados Especiais quando se trata de processo de execução ou cumprimento de sentença dele oriunda, conforme enunciado 37 do FONAJE, inexistindo razão que ampare o deslocamento da competência para a Justiça Comum.
Conflito acolhido para declarar a competência do Juízo Suscitado.

(TJ-MG - CC: 10578947420238130000, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 01/08/2023, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. Cumprimento de sentença prolatada na 2a Vara do Juizado Especial Cível Central de São Paulo. Pedido de encaminhamento à Justiça comum ante a necessidade de citação por edital dos executados. Extinção do feito, nos termos do
art
.
51, II, da Lei 9.099/95, com fundamento na incompatibilidade do pedido com o rito dos Juizados. Propositura de ação de título judicial perante a Justiça Comum, distribuída à 38a Vara Cível Central e julgada extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no enunciado no 37 do FONAJE. Novamente ajuizado o cumprimento de sentença com suscitação do presente
conflito .
Peculiaridade do caso concreto. Atribuições recíprocas de competência pelos d. magistrados. Conflito negativo
configurado .
Ocorrência da "
perpetuatio

jurisdictionis
".
Viabilidade de arresto e citação editalícia em processos executivos em trâmite perante os Juizados Especiais. Inteligência do Enunciado 37 do FONAJE. Competência da 2a Vara do Juizado Especial Cível Central de São
Paulo
.

(TJ-SP - Conflito de competência cível: 2096298-83.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Heraldo de Oliveira (Pres. Seção de Direito Privado), Data de Julgamento: 24/04/2024, Câmara Especial, Data de Publicação: 24/04/2024)

Ademais, cumpre ressaltar que
o processamento
do cumprimento de sentença
na
Vara Cível Comum, conforme pretendido pela agravante, além de contrariar a regra de competência funcional estabelecida na Lei no 9.099/95, implicaria violação ao disposto no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, porquanto a sentença exequenda foi proferida pelo Juizado Especial Cível de Sinop/MT, sendo este o juízo competente para processar o respectivo
cumprimento.

Assim, deve ser mantida a
decisão agravada que declinou competência para o Juizado Especial Cível de Sinop/MT, determinando o regular prosseguimento do feito perante aquele Juízo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025